Tribunal: TJES
Processo: 0005220-78.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Hospital Santa Mônica Ltda contra acórdão que negou provimento ao apelo. O embargante alega omissões quanto à fundamentação exigida pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal, e pelo artigo 489, § 1º, II e III, do Código de Processo Civil, especialmente sobre a razoabilidade e proporcionalidade da sanção administrativa aplicada e os critérios legais para sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso por não apresentar fundamentação adequada nos termos do artigo 93, IX, da CF e do artigo 489, § 1º, II e III, do CPC; (ii) verificar se os embargos de declaração servem para questionar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicados na decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridades, contradições ou omissões, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado exsurge adequadamente fundamentado, abordando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da sanção administrativa, conforme exigido pelo artigo 57 do CDC e pelo artigo 28 do Decreto nº 2.181/1997.

5. A fundamentação invoca expressamente os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, de acordo com os parâmetros constitucionais e jurisprudência desta Corte.

6. As alegações do embargante objetivam, em verdade, rediscutir o mérito do julgamento, o que é inviável por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão. 2. A fundamentação que aborda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo com o uso de conceitos jurídicos indeterminados, atende aos requisitos dos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1º, II e III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, II e III; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 24, 28 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024170336929, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 06/04/2021; TJES, Apelação Cível nº 024180314809, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 23/11/2021; TJES, Apelação Cível nº 048198841396, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., Terceira Câmara Cível, j. 07/12/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005220-78.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: HOSPITAL SANTA MONICA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Hospital Santa Mônica Ltda. contra acórdão que negou provimento ao apelo. O embargante alega omissões quanto à fundamentação exigida pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal, e pelos incisos II e III do § 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil, especialmente sobre a razoabilidade e proporcionalidade da sanção administrativa aplicada e os critérios legais para sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso por não apresentar fundamentação adequada nos termos do inciso IX do artigo 93 da CF e dos incisos II e III do § 1º do artigo 489 do CPC; (ii) verificar se os embargos de declaração servem para questionar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicados na decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridades, contradições ou omissões, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado exsurge adequadamente fundamentado, abordando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da sanção administrativa, conforme exigido pelo artigo 57 do CDC e pelo artigo 28 do Decreto nº 2.181/1997.

5. A fundamentação invoca expressamente os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, de acordo com os parâmetros constitucionais e jurisprudência desta Corte.

6. As alegações do embargante objetivam, em verdade, rediscutir o mérito do julgamento, o que é inviável por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão. 2. A fundamentação que aborda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo com o uso de conceitos jurídicos indeterminados, atende aos requisitos dos artigos 93 (IX) da CF e 489 (§ 1º, II e III) do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, II e III; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 24, 28 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024170336929, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 06/04/2021; TJES, Apelação Cível nº 024180314809, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 23/11/2021; TJES, Apelação Cível nº 048198841396, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., Terceira Câmara Cível, j. 07/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos a justificar a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, o recorrente argui a nulidade por ausência de fundamentação, violando o disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal e incisos II e III do § 1º, do art. 489 do CPC.

Segundo alega, a sentença hostilizada não expõe adequadamente os fundamentos de redução da multa, limitando-se a utilizar conceitos jurídicos indeterminados, como a razoabilidade e proporcionalidade.

Ao apreciar a matéria, a sentença assim dispôs:

“Quanto a isso, o artigo 57, da Lei nº 8.078/90 estabelece parâmetros para se fixar o valor da multa administrativa, senão vejamos:

‘Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.’

Portanto, de acordo com artigo supracitado a pena de multa deve ser graduada: i) de acordo com a gravidade da infração; ii) conforme a vantagem auferida e iii) observando a condição econômica do fornecedor.

In casu, constato que a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela requerente, tenho por razoável reduzir a multa administrativa em litígio nesta demanda, a fim de se adequar aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em caso análogo, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado já firmou entendimento no sentido de ser adequada a redução acima mencionada. Vejamos:

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON DE VITÓRIA – MULTA – REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional. 2. No caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo apelante não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3. A autuação da apelante se deu em razão de uma única reclamação de consumidor relativo a cobranças indevidas em seu cartão de crédito, sendo que em casos semelhantes este Eg. Tribunal de Justiça tem fixado a multa em patamares inferiores ao que fora estabelecido em sentença. 4. ‘Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa’ (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).’

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido formulado na peça vestibular para reduzir o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 0112-008.580-6 para 2.000,00 (duas mil) VRTEs”.

Como se vê, o juízo
a quo
avaliou a gravidade da infração e a expressividade econômica das faturas, confrontando-as com o texto normativo do art. 57 do CDC, concluindo pela ausência de razoabilidade e proporcionalidade, cláusulas que permitem ao julgador desempenhar determinados controles de mérito sobre o exercício de discricionariedade pelo legislador.

Assim, orientado pela jurisprudência desta 1ª Câmara Cível, houve por bem decidir pelo abrandamento da penalidade.

Destarte, ao empregar conceitos jurídicos indeterminados, a saber, princípios do direito constitucional e administrativo,
o douto juízo sentenciante explicitou o motivo concreto de incidência no caso em voga, avaliando a situação fática e as consequências jurídicas
, razão pela qual se considera fundamentada a decisão.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia diz respeito ao exame da juridicidade, tendo como parâmetro os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, da multa de R$ 28.522,36 aplicada pelo Procon Estadual

Segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Nesse ponto, o Decreto Federal n.º 2.181/1997, que estabelece normas gerais de aplicação de sanções administrativas previstas no CDC, preconiza em seu art. 28 que “
a pena de multa será fixada considerando-se a
gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano

causado aos consumidores
, a
vantagem auferida
com o ato infrativo e a
condição econômica

do infrator
, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

In casu
, a expressão aritmética obtida pela aplicação dos índices da Instrução de Serviço Procon-ES nº 001/2021 é capaz de conduzir a flagrantes distorções, a depender dos coeficientes referidos no ato normativo infralegal, distanciando-se da ofensividade da conduta praticada e do dano que, no caso, é de pouca monta, adstrito a um único consumidor.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, tais vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o
princípio da proporcionalidade
, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Sendo assim, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas; todavia,
constata-se que a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta, considerando a infração de caráter individual e de pouca lesividade.

Vale ressaltar que a redução da penalidade estabelecida na sentença (R$ 20.000,00) ainda é superior ao patamar que vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA APLICADA PELO PROCON COMPETÊNCIA AUTOS DE INFRAÇÃO SEM ILEGALIDADE DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON PELA SENTENÇA POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON competência para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, sendo que o poder de polícia do órgão de proteção ao consumidor poderá ser exercido mesmo nos casos de reclamações advindas de um único consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 3. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal. (...) Ademais, quanto à alegada correição de suas condutas em relação a consumidora, que embora o plano de saúde dessa última fosse de fato, um plano não regulamentado, do conjunto probatório colacionado aos autos, não é possível verificar que a operadora tenha se preocupado em comprovar que oportunizou à consumidora a migração de seu plano anterior para outro, alinhado às disposições da Lei 9.656/98, sob pena de, não o fazendo, sofrer as consequências da sua aplicação. Desse modo, se não consta dos autos qualquer alusão à proposta de adaptação do contrato, donde não se pode aquilatar se a operadora, efetivamente, ofertou à consumidora a possibilidade de migração, é de se presumir que a avença está submetida à nova legislação e portanto, não há como verificar a licitude da conduta das apelantes. 6.
Por derradeiro, em relação à dosimetria da penalidade, a douta magistrada de primeiro grau de que a multa administrativa já adequou o valor aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença recorrida, é condizente com os critérios legais trazidos pelo artigo 57 do CDC, bem como suficiente para coibir a reiteração de fatos semelhantes.
7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180314809, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário:
06/12/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais)
. Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário:
18/02/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016). 2. Não tendo a concessionária de serviço de energia elétrica feito qualquer prova no sentido de atestar o devido valor cobrado nas faturas impugnadas, não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme art. 373, inciso I, do CPC. 3. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 4.
A infração cometida é considerada como de maior gravidade (art. 2º, §1º c/c Grupo III, do Anexo I, da Instrução de Serviço do Procon/ES nº 019/2008), bem como que a Recorrente é considerada empresa de grande porte, atendendo o valor da multa (R$ 11.493,62) ao caráter pedagógico e punitivo da sanção
. 5. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198841396, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário:
17/12/2021
)

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da matéria debatida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Ordinária Virtual de 10/02/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões